Tribunal: TJSP
Processo: 1003347-91.2023.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-12
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
*Revisão – Cédula de crédito bancário – Taxa de juros – Limitação – Inexistência – Abusividade não demonstrada – Capitalização – Previsão legal e contratual – Cobrança de tarifas de cadastro e registro de contrato – Possibilidade – Seguro – Venda casada caracterizada – Repetição em dobro – Descabimento – Ação julgada parcialmente procedente – Sentença que deu correto desate ao

Ementa:
*Revisão – Cédula de crédito bancário – Taxa de juros – Limitação – Inexistência – Abusividade não demonstrada – Capitalização – Previsão legal e contratual – Cobrança de tarifas de cadastro e registro de contrato – Possibilidade – Seguro – Venda casada caracterizada – Repetição em dobro – Descabimento – Ação julgada parcialmente procedente – Sentença que deu correto desate ao litígio – Recursos improvidos.*